Tribunal: TJPA
Processo: 0001362-34.2009.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001362-34.2009.8.14.0009

RECORRENTE: IVAN ROSA DA COSTA, EDIVALDO MOREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0001362-34.2009.8.14.0009.

RECORRENTES: EDIVALDO MOREIRA DA SILVA e IVAN ROSA DA COSTA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que pronunciou os recorrentes como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em razão de tentativa de homicídio qualificado contra três vítimas, com motivação torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas. A defesa requereu a impronúncia ou absolvição sumária. Recurso conhecido e desprovido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia observou os requisitos legais quanto à existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; (ii) avaliar se há elementos que autorizem a absolvição sumária dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme exige o art. 413 do Código de Processo Penal.

4. A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza quanto à autoria, mas apenas a plausibilidade da imputação, aplicando-se, nessa fase, o princípio do
in dubio pro societate
.

5. A valoração de eventuais excludentes de ilicitude ou teses defensivas depende de exame aprofundado de provas, de competência exclusiva do Tribunal do Júri, conforme o art. 5º, XXXVIII, da CF.

6. As declarações das vítimas, corroboradas por outros elementos colhidos na investigação e na instrução, fornecem suporte mínimo à acusação, legitimando a submissão dos réus ao julgamento pelo Júri.

7. A absolvição sumária, prevista no art. 415 do CPP, somente é cabível quando comprovada de forma inequívoca alguma das hipóteses legais, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0004882-47.2010.8.14.0015, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 02.10.2025; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0002146-92.2011.8.14.0024, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
EDIVALDO MOREIRA DA SILVA e IVAN ROSA DA COSTA
,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
(ID 27271540).

Narra a denúncia (ID 27271453),
in verbis
:

“Narra a Peça Informativa que serve de base a esta Exordial Acusatória, que os Denunciados, no dia 30 de novembro do de 2008, por volta das 21 horas e 00 minuto, ambos em um veículo tipo automóvel e estando o segundo denunciado municiado de uma arma de fogo, em via pública, após efetuarem uma perseguição contra as vítimas SÉRGIO DA PAIXÃO COSTA e WALMIR COSTA SILVA, o segundo denunciado atirou contra os mesmos, tendo os atingindo em diversas partes do corpo e que só não vieram a falecer, em decorrência dos disparos de arma de fogo, por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados.

Após o cometimento do delito, ambos evadiram-se do local e não prestaram nenhum tipo de socorro para as vítimas que vieram a ser socorridas por populares e familiares e encaminhadas ao Hospital para tratamento médico.

Segundo narrativas dos autos, o móvel do crime ocorreu sob o pálio da torpeza que se traduz na vingança, uma vez que momentos antes as vítimas haviam travado uma discussão com o segundo denunciado, assim presente qualificadora do inciso 1,§2° do art. 121 do CPB. Verifica-se que as vítimas não puderam esboçar qualquer reação em sua defesa, o que caracteriza a qualificadora presente no inciso IV, do §2°, do art. 121 do .”

Consta dos autos aditamento da denúncia, conforme registrado no ID 27271527, incluindo o nacional IVAN ROSA DA COSTA, como coautor do delito e o senhor ANTONIO MARINHO DA COSTA FILHO, como vítima.

Em certidão de ID 27271590, ocorreu desmembramento dos autos em relação ao acusado
ADERALDO LOPES FIGUEIREDO
.

Em razões recursais de ID 27271541 e 27271542, a defesa de EDIVALDO MOREIRA DA SILVA e IVAN ROSA DA COSTA, postula pela reforma da sentença de pronúncia, com a impronúncia dos recorrentes, bem como seja absolvido sumariamente da condição de coautor do delito.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e nega provimento ao recurso (ID 27271594).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 27271595).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 27668066).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos.

Passo à análise das teses apresentadas pelos recorrentes.

DA IMPRONÚNCIA

Os recorrentes insurgem-se contra a decisão que os pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, em coautoria, alegando a inexistência de provas suficientes para a pronúncia, violação ao princípio do
in dubio pro reo
, bem como a desconsideração, pelo juízo de origem, das teses defensivas apresentadas no curso da instrução criminal, pugnando, ao final, pela impronúncia ou absolvição sumária dos recorrentes.

Todavia, diversamente do que sustenta a defesa, verifica-se que a decisão recorrida observou estritamente os parâmetros legais do art. 413 do Código de Processo Penal, tendo identificado a presença de materialidade delitiva e de indícios de autoria suficientes a justificar a submissão dos réus ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

É sabido, que a decisão de pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a verificar se há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 413, caput, CPP).

Não se exige, neste momento processual, certeza plena quanto à responsabilidade penal do acusado, bastando a presença de elementos mínimos que indiquem sua possível participação no delito. Como assinala a doutrina, trata-se de um juízo de probabilidade, não de certeza, prevalecendo o princípio do
in dubio pro societate
.

Nesse sentido:

Tese de julgamento
: “A decisão de pronúncia não exige prova incontroversa de autoria, devendo ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o Princípio do
in dubio pro societate
nesta fase processual." (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004882-47.2010.8.14.0015 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/10/2025)

Assim, não cabe ao magistrado, nesta etapa, aprofundar-se na valoração probatória, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CF).

No caso dos autos, existem elementos robustos que demonstram a materialidade dos delitos e indícios suficientes da autoria atribuída aos recorrentes.

Verifica-se que a
materialidade delitiva
se encontra devidamente demonstrada pelos elementos colhidos durante a fase investigativa e judicial, notadamente pelos laudos de exame de corpo de delito (ID 27271540) e demais documentos acostados aos autos.

Do mesmo modo, há
indícios suficientes de autoria
, extraídos dos depoimentos das vítimas, testemunhas e demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, vejamos:

WALMIR COSTA SILVA, vítima, declara (ID 27271519): que confirma seu depoimento prestado na polícia que consta as fls. 12; que tem à acrescentar que quem estava em uma taxi Siena Preto era o soldado Ivan e o Cupim, que é o primeiro acusado Edivaldo Moreira da Silva e que ambos discutiam com o primo do depoente de nome Sergio e que à época era menor de 18 anos; que o depoente ia em uma bicicleta que era conduzida pelo seu primo Sergio e o depoente ia de carona; que foram perseguido pelo primeiro acusado Edivaldo, conhecido como Cupim juntamente com o soldado Ivan e o Cupim ia conduzindo o Siena Preto; que alcançaram o depoente e seu primo Sergio já no bairro da aldeia; que la fora efetuados disparo de arma de fogo de dentro do veiculo mas o depoente não sabe quem efetuou o disparo e esses disparo atingiram o depoente na costela e atingiram ainda o seu primo Sergio na perna e na região das nadegas, tendo atingindo ainda um vigilante que ia passando em uma bicicleta que é o Sr. Marinho; que o vigilante Marinho foi atingido no abdômen; que o depoente passou cinco dias internado no Hospital Geral em virtude dos ferimentos, bem como seu primo Sergio também passou cinco dias; que o depoente e seu primo Sergio são estudantes e perderam aulas; que o depoente sente dores na costela quando faz algum esforço; (...).

ANTÔNIO MARINHO DA COSTA FILHO, vítima, declara (ID 27271520): que

soube por seus parentes, no hospital onde foi internado e operado e também por outras pessoas de quem estava no veículo de onde saíram os disparos que o atingiram era o Cupim que é o primeiro acusado Edivaldo e o soldado Ivan; que o depoente foi atingindo por um disparo que acertou na ·costa, próximo da região da bacia; que foi operado no Hospital Santo Antônio onde passou doze dias internado; que passou dois meses e quinze dias sem poder trabalhar; que o depoente sente até hoje dores na região do abdômen e nas costas; que quando deu depoimento na policia estava o delegado Veloso; que pessoas que estavam próximas do local dos fatos falaram para a família do depoente, que quem estava no carro no momento do disparo era o 1º acusado Edivaldo conhecido por Cupim e o soldado Ivan; que o depoente veio a saber, quando ainda estava no hospital que dói rapazes também foram atingidos pelo disparo feito de dentro do Siena preto; que quando foi atingido pelo disparo o depoente não viu o veículo Siena preto e nem sabe quem teria efetuado os disparos.

SÉRGIO DA PAIXÃO DA COSTA, vítima, declara (ID 27271520): que no dia dos fatos, embora estivesse escuro deu para perceber as duas pessoas que estavam dentro do veículo Siena preto e só não deu para perceber quem efetuou o disparo, mas o depoente diz que quem disparou é uma pessoa que sabe manusear armas porque não errou nenhum tiro; que depois o depoente viu o 1º acusado Edivaldo, conhecido por Cupim no açougue dele e o reconheceu como a pessoa que estava dentro do Siene preto no dia dos fatos; que o policial Ivan o depoente diz que reconheceu dentro da Igreja do Perpetuo do Socorro nos domingos pela manhã durante a missa que o policial frequenta e inclusive o depoente diz que chegou a pegar na mão do policial dentro da Igreja, em uma dessas oportunidades, por ocasião dos cumprimento que são feitos pelos fieis entre si, próximo ao final da missa; que na Igreja, ao ver o policial Ivan o depoente reconheceu como uma das pessoas que estavam dentro do Siena preto no dia dos fatos; que o depoente esclarece que no momento dos disparos viu duas pessoas dentro do veículo, mas nesse momento não reconheceu as duas pessoas e que como já conhecia o 1º acusado Edivaldo de alcunha Cupim e o soldado Ivan o depoente ao vê-los: o primeiro no açougue de sua propriedade e o segundo na Igreja reconheceu como as pessoas que estavam no veículo no dia do fato; que na delegacia o delegado Veloso falou na frente de pessoas que a bala que atingiu o depoente saiu da arma do policial (...).

MARCIA CRISTINA DE SOUSA, testemunha, declara (ID 27271523): que a depoente é proprietária da lanchonete Mister Burg; que no dia dos fatos o acusado Cupim estava do lado de fora da lanchonete e havia um rapaz que estava bebendo desde cedo na lanchonete; que esse rapaz saiu com o acusado Cupim no carro depois da confusão; que o Cupim já havia estado na rua próximo a lanchonete; que da segunda vez Cupim se dirigiu a esse rapaz e os dois. saíram em uma carro preto; que a confusão em que a depoente se refere é que os dois rapazes que estavam em uma bicicleta estavam ofendendo os freqüentadores da lanchonete; que a depoente estava no interior da lanchonete; ouviu a confusão e foi olhar e percebeu que um dos rapazes estava armado com um revolver; que os rapazes estavam um pouco distante da lanchonete mas dava para perceber; que o local onde os rapazes estavam era um pouco escuro; que depois da confusão os rapazes foram embora na bicicleta e o Cupim e o rapaz que estava com ele entraram no carro e saíram atrás dos dois rapazes (...).

A alegação defensiva de que o juízo a quo teria desconsiderado provas favoráveis ao réu não merece prosperar. A existência de versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos, inclusive quanto à eventual ocorrência de legítima defesa,
não autoriza, por si só, a impronúncia ou absolvição sumária
, uma vez que tais questões demandam aprofundada análise probatória, incompatível com esta fase processual.

Nesse contexto, prevalece o entendimento consolidado na jurisprudência pátria de que,
havendo dúvida razoável
, deve-se aplicar o princípio do
in dubio pro societate
, permitindo que o Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, aprecie os fatos e decida sobre a responsabilidade penal do acusado.

Nesse ponto, a jurisprudência do TJPA é pacífica:

Tese de julgamento
:
1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Eventuais dúvidas quanto à autoria e às circunstâncias do crime devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
2. A impronúncia somente se justifica quando ausentes prova da materialidade ou indícios mínimos de autoria, o que não ocorre no caso concreto. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002146-92.2011.8.14.0024 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/03/2025) (grifo nosso)

Com efeito, a impronúncia é cabível apenas quando inexistirem provas da materialidade do fato ou indícios suficientes de autoria, conforme preceitua o art. 414 do Código de Processo Penal, sendo a decisão que extingue o processo sem resolução do mérito, impedindo o encaminhamento do feito ao Tribunal do Júri.

Assim, não se exige o grau de certeza requerido para uma sentença condenatória. A dúvida razoável sobre a autoria ou circunstâncias do crime deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Quanto a absolvição sumária, prevista no art. 415 do CPP, constitui medida excepcional, somente admissível quando comprovada, de forma inequívoca, alguma das hipóteses legais, o que não se verifica no presente caso. A existência de controvérsia quanto à autoria, à intenção dos agentes ou à presença de excludentes de ilicitude deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional.

Dessa forma, constatando-se que a decisão de pronúncia se encontra devidamente fundamentada e amparada no conjunto probatório dos autos, inexiste qualquer ilegalidade ou nulidade a ser sanada por esta instância revisora.

Destarte, os elementos colhidos nos autos, ainda que não conclusivos, apontam plausibilidade quanto à motivação e à forma de execução, devendo, portanto, ser preservadas para apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos recursos

e, no mérito, nego-lhes provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026